Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0719508-18.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMOND EMBARGADA: TAO - TRATAMENTO AVANCADO EM ODONTOLOGIA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIAMOND contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa ao deixar de apreciar a tese recursal acerca da ilegitimidade da embargada. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1694445/SP, Relator Minsitro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/9/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1776176/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/4/2021. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028